Tribunal: TJSP
Processo: 2103364-51.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 180, § 1o e artigo 311, ambos do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada.

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 180, § 1o e artigo 311, ambos do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.